Tribunal: STF
Processo: HC 193885
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido nos autos da Apelação nº 7000240-76.2020.7.00.0000/PR.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com o benefício da suspensão condicional da execução da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, em razão da prática do crime de desacato a superior (art. 298 do Código Penal Militar) (Doc. 4, fls. 10-20).
    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 2, fl. 1-3):
    No dia 24 de agosto de 2018, por volta das 15h3Omin, por ocasião da apresentação voluntária do Sd. GABRIEL FELIPE DE SOUZA DOS SANTOS, que se encontrava na condição de DESERTOR, o Capitão MENDES - responsável, na ocasião, pelo Comando do 33° Batalhão de Infantaria Mecanizado - deu-lhe a competente voz de prisão. 
    Ato continuo, o ora Acusado foi encaminhado até a enfermaria do Batalhão para a realização do exame de inspeção de saúde, momento em que passou a apresentar um comportamento de contrariedade, recusando-se a ser submetido a qualquer procedimento pericial, dizendo aos presentes na sala que "não faria exame nem mesmo se fosse forçado". 
    Esgotado todas as tentativas de convencimento e, diante da recusa do denunciado em acatar a ordem emanada, o denunciado assinou um termo de responsabilidade de que não realizaria o exame provisório de higidez corporal, consoante determina o Código de Processo Penal Militar. 
    Em seguida, feito todos os procedimentos necessários para a efetivação da prisão processual - inclusive confecção da relação de pertences - o Denunciado, ainda contrariado e desrespeitoso, negou-se veementemente a entregar o seu aparelho celular, no momento em que estava diante da cela. 
    Assim, visto que não respeitava a ordem emanada, o capitão MENDES e os Sgts YEKER e JOSÉ GABRIEL, imobilizaram o denunciado e conseguiram, a muito custo, retirar o celular de suas mãos, que, furioso e descontrolado, passou a verbalizar xingamentos, chegando ao ponto de desferir um chute contra o armário do Comandante da Guarda. 
    Não fosse o bastante, o Acusado negou-se a entrar no xadrez, necessitando ser imobilizado e conduzido a força pelos Sgts. YEKER e JOSÉ GABRIEL. 
    Por fim, já no interior da cela, o Denunciado passou a proferir, de modo bastante alterado, ameaças e ofensas, que, no entender dos presentes, estariam sendo dirigidas ao Capitão MENDES e sua família; tais como: seus filhos da puta; aqui dentro é uma coisa, lá fora é outra; e você não vai andar com segurança para o resto da vida.
    Buscando a anulação da condenação, a defesa apelou ao Superior Tribunal Militar, que negou provimento ao recurso, em acórdão assim ementado (Doc. 6, fl. 12):
     APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESACATO A SUPERIOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS PELO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR AUSÊNCIA DE DOLO OU DÚVIDA SOBRE SUA EXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS ILÍCITOS DE INJÚRIA OU AMEAÇA. DOLO CONFIGURAÇÃO. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 
    I - Rejeita-se a primeira preliminar, arguida pela Defensoria Pública da União, uma vez que os atos instrutórios realizados monocraticamente pelo Juiz Federal da Justiça Militar foram devidamente revalidados pelos membros do Conselho Permanente de Justiça. Decisão unânime. 
    II - Rejeita-se a segunda preliminar de nulidade arguida, considerando a correção do Juízo a quo, ao indeferir a juntada de documento requerida após a fase do art. 427 do CPPM. Decisão unânime. 
    III - No mérito, nega-se provimento ao Apelo defensivo, considerando que a conduta praticada pelo Apelante encontra adequação no art. 298 do CPM, resultante no ato de desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, ou procurando deprimir-lhe a autoridade. 
    Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.
    Nesta ação, a Defensoria Pública da União reitera a alegação de nulidade do julgamento que resultou na condenação do paciente. Aduz, em síntese: (a) “[...] os atos instrutórios da Ação Penal Militar foram realizados monocraticamente pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, Dr. Diógenes Moisés Pinheiro e, quando houve a convocação do Conselho Permanente de Justiça, que se deu somente em 06/09/2019, não foram renovados”; (b) “[...] foi indeferido requerimento da Defesa Pública e não foi juntado aos autos um importante atestado médico – utilizado em outro processo de Deserção – em que dá provas concretas do desequilíbrio emocional a que foi instado o paciente Gabriel Felipe, no momento em que foi informado que seria preso”. 
    Requer, ao final, a concessão da ordem, para cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar e anular a condenação. 
    É o relatório. Decido. 
    O Superior Tribunal Militar rechaçou a tese de nulidade processual por ausência de renovação dos atos processuais, nos termos seguintes: 
    5. Compulsando os autos, verifiquei que, tanto a APM nº 7000098-53.2019.7.05.0005, quanto a APM nº 7000234-84.2018.7.05.0005, desde o recebimento da Denúncia, seguiram cada qual seu curso sob os cuidados monocráticos do Juiz Federal da Justiça Militar.
    6. Em 6 de setembro de 2019, quando da fase das diligências do art. 427 do CPPM, o Juiz Federal Substituto da Auditoria da 5ª CJM proferiu Despacho convocando os integrantes do Conselho Permanente de Justiça para o Exército, considerando o quanto decidido por esta Corte no IRDR Nº 7000425-51.2019.7.00.0000 (Evento 51).
    7. Conforme a Certidão de 11 de setembro de 2019 (Evento 54), os integrantes do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª CJM compareceram à sede da Auditoria naquela mesma data, ocasião em que estudaram o feito. Após assistirem aos depoimentos dos ofendidos e das testemunhas, bem como a qualificação e o interrogatório do acusado, declararam ao Juiz Federal Substituto da Justiça Militar estarem plenamente satisfeitos com as referidas oitivas, não desejando apresentar novos questionamentos, razão pela qual ratificaram integralmente aqueles mencionados atos instrutórios, convalidando-os.
    8. O pleito defensivo não merece prosperar.
    9. Os atos instrutórios realizados monocraticamente pelo Juiz Federal da Justiça Militar foram devidamente revalidados pelos membros do Conselho Permanente de Justiça, conforme preceitua o art. 507 do CPPM: Revalidação de atos Art. 507. Os atos da instrução criminal, processados perante juízo incompetente, serão revalidados, por têrmo, no juízo competente.
    10. Levando em consideração o julgamento do IRDR (petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000), o juízo de primeira instância convocou os integrantes do CPJ para o estudo dos autos e a consequente convalidação, ocasião em que os membros poderiam apresentar novos questionamentos, porém, deram-se por satisfeitos. Assim, não vislumbro qualquer prejuízo ao Apelante na mencionada revalidação dos atos.
    […]
    11. Ademais, em que pese as partes não terem sido intimadas do despacho convocatório do CPJ, não foi formalizada qualquer impugnação nesse sentido, culminando com o aperfeiçoamento do fenômeno processual da preclusão.
    12. Conforme preceitua o artigo 504 do CPPM: Oportunidade para a arguição:
    Art. 504. As nulidades deverão ser argüidas: 
    a) as da instrução do processo, no prazo para a apresentação das alegações escritas; 
    b) as ocorridas depois do prazo das alegações escritas, na fase do julgamento ou nas razões de recurso. 
    Parágrafo único. A nulidade proveniente de incompetência do juízo pode ser declarada a requerimento da parte ou de ofício, em qualquer fase do processo." 
    13. Assim, não há espaço para acolhimento da preliminar de nulidade da sentença proferida, considerando a inexistência de impugnação, em tempo hábil, do despacho que convocou o CPJ e a consequente revalidação dos atos instrutórios, operando-se a preclusão para esse fim. 
    Embora a Defensoria Pública alegue a necessidade de renovar os atos instrutórios, sob alegação de que “é necessário que o Conselho Permanente de Justiça ouça as testemunhas e, também, o cidadão em julgamento”, consta do acórdão impugnado que os integrantes do Conselho Permanente de Justiça foram convocados pelo Juiz Federal da Auditoria Militar e assistiram aos depoimentos dos ofendidos, das testemunhas, à qualificação e ao interrogatório do paciente. Após, declararam ao Juízo singular que estavam satisfeitos com as referidas oitivas e convalidaram os atos instrutórios, como estabelece o art. 507 do Código de Processo Penal Militar. Logo, não há falar em nulidade se os atos processuais já foram ratificados pelo órgão julgador competente.
    Além disso, consignou o STM que não foi formalizada qualquer impugnação nesse sentido. 
    Pelo que se depreende dos autos, a apontada nulidade foi suscitada apenas nas razões de apelação dirigidas ao Superior Tribunal Militar, a evidenciar a ocorrência de preclusão. 
    Sendo esse o quadro, não pode a defesa, agora, valer-se de suposto prejuízo decorrente de sua omissão, para invalidar a condenação. Sob essa perspectiva, dispõe o art. 565 do Código de Processo Penal: “Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”.
    Ainda, incide a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: “Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional” (As nulidades no processo penal , p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 132.149-AgR (Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017), RE 971.305-AgR (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017), RHC 128.827 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017), RHC 129.663-AgR (Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017), HC 120.121-AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016), HC 130.549-AgR (Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016), RHC 134.182 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016), HC 132.814 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016), AP 481-EI-ED (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014), este último assim ementado: 
    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 
    Em suma, as alegações defensivas não procedem, tendo em vista que não houve indicação de prejuízo efetivamente sofrido pelo paciente e que seria capaz de invalidar toda a instrução criminal. Nessa linha de raciocínio: 
    (…) 
    3. Por força da Súmula 523/STF, no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu, sendo que referido gravame não decorre simplesmente da ocorrência de um juízo condenatório. Indispensável que o interessado ao menos sinalize nexo causal mínimo entre a irregularidade articulada e o resultado processual desfavorável, sob pena de adoção de exacerbado formalismo que não se conforma com o postulado pas de nullité sans grief, cristalizado no art. 563, CPP.
    4. Agravo regimental desprovido.
    (RHC 133.530 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 7/10/2016) 
    Adiante, tampouco existe nulidade em razão da ausência de juntada do laudo médico, que “dá provas concretas do desequilíbrio emocional” do paciente no momento de sua prisão. A propósito, consignou o STM:
    15. A Defesa arguiu a nulidade da sentença pelo indeferimento de juntada de documento após a fase do artigo 427 do CPPM, consubstanciada em laudo médico que supostamente corrobora a tese defensiva e atesta o estado psíquico alterado no qual se encontrava o Apelante quando da ocorrência do fato. Segundo a defesa, o referido laudo seria, portanto, capaz de afastar o dolo de desacatar seu superior.
    16. Aduz a douta DPU que a não análise do documento e o indeferimento da juntada aos autos contraria o estabelecido no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, resultando em cerceamento da defesa. Afirma que a leitura do art. 378 do CPPM deve ser feita de modo a coadunar com o texto constitucional, ainda que porventura seja mitigado em prol da ampla defesa.
    17. Não assiste razão à Defesa.
    18. O pleito defensivo foi indeferido pelo Conselho Permanente de Justiça com fundamento no art. 378 do CPPM:
    Apresentação de documentos 
    Art. 378. Os documentos poderão ser apresentados em qualquer fase do processo, salvo se os autos deste estiverem conclusos para julgamento, observado o disposto no art. 379.
    19. Uma vez que o indeferimento do pedido de juntada fundamentou-se em dispositivo legal aplicável ao caso, não vislumbro o apontado cerceamento de defesa.
    20. Ademais, reportando-se às contrarrazões ministeriais, a Organização Militar informou que, ao Apelante, na data de sua prisão, "não foi ministrada qualquer medicação, inexistindo alteração física no momento".
    21. Assim, o indeferimento de juntada de documento que informa ter sido prescrito medicamento ao Apelante (Diazepan 1 amp IM) 6 (seis) dias após a ocorrência do fato delituoso não resultou em prejuízo para a Defesa.
    De se ver que a decisão está lastreada em fundamentação jurídica idônea, com arrimo nos fatos da causa e em consonância com o art. 378 do Código de Processo Penal Militar. 
    Sob tal perspectiva, o acolhimento do pedido, com o exame das questões suscitadas pela defesa, pressupõe a indevida análise de questões fáticas, providência incompatível com esta via processual. Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, salvo quando presente manifesta arbitrariedade, não é o Habeas Corpus a via adequada a aferir a existência de motivos para a dúvida do juízo da causa sobre a higidez mental do acusado e consequente instauração do incidente pericial para a sua apuração (RHC 80.546/DF, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 16/2/2001). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de novembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente